Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704622-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAPHAEL LOCATELLI, DORIVAL DE SOUZA PEREIRA EMBARGADO: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se quanto aos embargos de declaração interposto pelo impetrante. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator